Tribunal: CARF
Processo: 10640.720665/2015-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720665/2015-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-011.317 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
3 D ADMINISTRADORA LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2011
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar
dados da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
AUMENTO DE ÁREA DE PASTAGEM IMPOSSIBILIDADE
A área de pastagem é definida a partir do menor valor entre o espaço
efetivamente utilizado e aquele obtido pelo quociente entre a quantidade de
bovinos e o índice de lotação por zona de pecuária.
Recurso Voluntário improcedente
Crédito Tributário mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão recorrida,
para, saneando a contradição neles apontada, negar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Jose Marcio Bittes, Ana Claudia Borges de Oliveira, Wilderson
Botto (suplente convocado), Francisco Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720665/2015-46
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720665/2015-46

Relatório
Trata-se de embargos de declaração opostos por membro deste colegiado com
fundamento no art. 65, § 1°, inciso I, e § 6°, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09/06/15.
O objeto do recurso em análise é a Resolução de n° 2402-000.896, proferida em
julgamento realizado em 06/10/2020, em julgamento realizado na sistemática dos recursos
repetitivos prevista no art. 47, §§ 1° e 2° do Anexo II do RICARF.
A decisão paradigma, constante da Resolução n° 2402-000.895 (autos do processo
de n° 10640.720664/2015-00), reproduzida na resolução embargada, converteu o julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
informasse se houve antecipação de pagamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
em relação ao exercício de 2010, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito
lançado restou atingido pela decadência, com fundamento no art. 150, § 4°, do CTN.
Relata o embargante que ao receber o processo para assinatura da resolução, em
05/11/20, constatou a existência de contradição entre a decisão e os seus fundamentos, pois no
presente caso, o ITR discutido é referente ao exercício de 2011, para cujo exercício o dies a quo
do prazo decadencial corresponde ao dia 1°/01/2011, ensejando a oposição dos presentes
embargos para que seja sanada a contradição verificada.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
INTRODUÇÃO
Conforme aponta o ilustre presidente deste colegiado nos embargos de declaração
opostos, de fato, a resolução embargada apresenta contradição entre a conclusão e os seus
fundamentos, pois foi aplicada ao presente caso, nos termos do art. 47, §§ 1° e 2°, do Anexo II
do RICARF, a decisão paradigma constante da Resolução de n° 2402-000.895, proferida nos
autos do processo de n° 10640.720664/2015-00, que converteu o julgamento em diligência para
que a Unidade de Origem da RFB informasse se houve antecipação de pagamento de ITR em
relação ao exercício de 2010, de modo que este colegiado pudesse verificar se o crédito lançado
foi atingido pela decadência, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, conforme trecho do julgado
em questão a seguir reproduzido:
O direito de a Fazenda Nacional lançar decaiu após cinco anos contados do fato
gerador. Ultrapassado esse lapso temporal sem a expedição de lançamento de ofício
operou-se a decadência, a atividade exercida pelo contribuinte está tacitamente
homologada e o crédito tributário extinto, nos termos do arts. 150, § 4°, e 156, V, do
CTN.
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720665/2015-46

A conclusão do meu voto era no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, diante
da extinção do crédito tributário atingido pela decadência.
No entanto, convergi ao entendimento desta Turma para converter o julgamento do
recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta informe se houve
antecipação de pagamento de imposto para o exercício 2010, para fins de apuração
da decadência.(grifo do autor)
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso em diligência
para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal.
Conforme se verifica na Notificação de Lançamento de fls. 2 e ss, o presente
processo tem por objeto o crédito tributário de ITR do exercício de 2011, sendo a exação
regularmente constituída em 09/03/2015. Portanto, ainda que houvesse pagamento antecipado
do tributo por parte do contribuinte, não existe, in casu, possibilidade de decadência, razão pela
qual o paradigma em questão não se aplica aos créditos em discussão nos autos.
Evidenciada a contradição entre a decisão e os seus fundamentos, os presentes
embargos de declaração devem ser acolhidos e providos.
Na hipótese deste relator ser acompanhado pelo colegiado no entendimento
exposto, o recurso voluntário interposto passa ser apreciado em suas razões, o faço a seguir, após
breve resumo dos fatos e elementos do processo.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICO
Em 09/03/2015, às 09:00, foi lavrada a Notificação de Lançamento no
06104/00009/2015, fls. 2 e ss, referente à Declaração no 06.70722.12, entregue em 26/09/2011.
A exação foi constituída para cobrança suplementar de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural – ITR de exercício 2011, no Valor de R$ 139.657,00, Juros de Mora de R$ 44.550,58,
Multa de Ofício de R$ 104.742,75, totalizando R$ 288.950,33, haja vista a não comprovação de
área de pastagem, assim como o Valor da Terra Nua – VTN declarados.
Consta do próprio corpo da notificação de lançamento a descrição do fato e os
fundamentos jurídicos, nos termos da lei, sendo a exação precedida por procedimento fiscal,
conforme Intimação no 06104/00097/2014, de lavra em 17/03/2014, 09:00, fls. 8 e ss, referente
aos exercícios de 2010 a 2011.
DEFESA
Irresignado com o lançamento, o recorrente apresentou impugnação, fls. 101 e ss,
alegando em síntese erro quanto ao preenchimento de sua declaração para o período, erro esse
que pretendeu, com elementos de prova, suprir. Também impugnou as glosas feitas na exação,
assim como o arbitramento do valor de seu imóvel, tendo por derradeiro pugnado pela
insubsistência na notificação de lançamento.
Juntou cópia de documentos, conforme fls. 112 e ss.

Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720665/2015-46

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília (DF) –
DRJ/BSB julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme Acórdão no 03-080.733, de
25/07/2018, fls. 221 e ss, com o acatamento da tese quanto a erro de fato do registro de área de
pastagem da DIRT 2011, glosada pela exação, reduzindo o imposto suplementar de R$
139.657,00 para R$ 97.209,20, acrescido de multa proporcional (75%) e juros de mora, na
forma da legislação vigente.
Abaixo se transcreve a ementa do acórdão:
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2011, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS ÁREAS NÃO DECLARADAS DE PRODUTOS VEGETAIS E COM
REFLORESTAMENTO.
Deverão ser desconsideradas as pretendidas áreas de produtos vegetais e com
reflorestamento para o ITR/2011, por falta de documentos de prova hábeis para
comprová-las no ano-base de 2010.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Deve ser acatada parcialmente a área de pastagens pretendida, por terem sido
comprovados o erro de fato e a existência de rebanho suficiente para tanto no período de
01/01/2010 a 31/12/2010, por meio de documentos hábeis, observada a legislação de
regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2011, com base no SIPT/RFB, e
desconsiderado o valor apontado em laudo técnico de avaliação, para evitar o
agravamento da exigência.
O contribuinte foi regularmente notificado em 09/08/2018, fls. 228/231.
RECURSO VOLUNTÁRIO
A peça recursal foi interposta em 10/09/2018, precisamente às 16:41:27, fls. 233,
juntada aos autos a fls. 235 e ss, e é tempestiva, ao que dela tomo conhecimento.
Não foi encontrada preliminar, ao que passo ao exame de mérito.

Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720665/2015-46

a) REFLORESTAMENTO
Argumenta o recorrente que pretendeu, ao tempo de sua impugnação, não a
retificação de dados de sua declaração, mas o acatamento de seus argumentos, com base nos
documentos apresentados, quanto as áreas de produtos vegetais, reflorestamento e pasto.
Quanto ao reflorestamento, aduz que não foram apresentados documentos oficiais
em razão dos normativos vigentes, ao que cita a DN-74/2004(revogada), vigente a DN-
217/2017:
Não foi apresentado documentos de órgãos oficiais, uma vez que, o reflorestamento de
eucalipto da 3D Administradora Ltda foi realizado sob a DN-74/2004 (revogada),
estando vigente hoje a DN-217/2017:
§ até 08/11/2006 plantios de até 199ha eram "não passíveis de licenciamento ambiental"
(DN74);
§ após 08/11/2006 até 14/01/2009, plantios de até 800ha eram "não passíveis de
licenciamento ambiental" (DN74);
§ atualmente, plantios de até 599ha são "não passíveis de licenciamento
ambiental" (DN217);(grifo do autor)
Acresce ao contexto fático que ao tempo da impugnação (2015) não havia provas
aptas a comprovar o corte de eucalipto, cujo ciclo produtivo é longo, de 10 até 24 anos (madeira
mais nobre), sendo que em 2016 houve vendas do produto agrícola, cujas notas fiscais foram
anexadas por amostragem, possuindo as demais caso necessário.
Em que pese os respeitáveis argumentos trazidos, há que se verificar se houve
registro na DIRT 2013 deste dado e para aquele ano. Após exame da notificação de lançamento,
fls. 5, exame da decisão a quo sobre a matéria, também analisada pelo colegiado de primeiro
grau, fls. 224, entendo descaber que, uma vez encerrada a espontaneidade do recorrente, nos
termos em rege o art. 138 da Lei no 5.172, de 1966 c/c art. 7o do Decreto no 70.235, de 1972, seja
realizada uma retificação da DIRT 2013 indireta e pela via de julgamento administrativo,
de modo a descrever o que o próprio interessado não disse, ao tempo em que fora possível.
Ante ao exposto, a juízo deste julgador, entendo descaber, por completo, o aceite
da argumentação.
b) PASTAGEM
O recorrente entende que faz jus também as áreas de pastagem em formação, ou
seja, aquela que servirá à produção de alimento futuro, obrigando o manejo de gado para
diferentes espaços da propriedade, com o fito de melhor nutrir o rebanho.
Desse modo espera uma ampliação quanto à área de pastagem para 890 ha (380 ha
nativa, 230 ha plantada e 280 ha em formação).
Contudo, há que se observar o regramento existente, com especial destaque ao
fundamento legal, art. 10, V, “b” da Lei no 9.393, de 1996 que diz:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720665/2015-46

condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
(...)
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
A Instrução Normativa SRF no 256, de 2002, define, conforme os arts 24 e 25, a
área de pastagem e também o cálculo do grau de utilização do imóvel para este fim, definindo-o
como o menor entre o efetivamente utilizado e aquele obtido pelo quociente entre a
quantidade de bovinos e o índice de lotação por zona de pecuária, com a observação de que o
quantum de cabeças do rebanho é calculado pela soma da quantidade média, para animais de
grande porte, obtida pelo somatório do gado existente a cada mês, dividido por doze:
Art. 24. Área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou
plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para
alimentação de animais de grande e médio porte, observados os índices de lotação por
zona de pecuária, estabelecidos em ato da SRF, ouvido o Conselho Nacional de
Política Agrícola.
§ 1o Para fins do disposto no caput, é considerada área servida de pastagem a área
ocupada por forrageira de corte efetivamente utilizada para alimentação de animais do
mesmo imóvel rural.
(...)
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se
área servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo contribuinte
e a obtida pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o
índice de lotação por zona de pecuária, observando-se que: (grifo do autor)
I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade
média de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade média
de cabeças de animais de médio porte existentes no imóvel;(grifo do autor)
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de
cabeças existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número de
meses em que tenham existido animais no imóvel.(grifo do autor)
O recorrente alega utilizar 890 ha, porém o índice de lotação por zona pecuária
para a localização é 0,70 (Chiador-MG), sendo este o menor, portanto acertada está a decisão a
quo, quanto a este ponto, ao que reproduzo-a e a adoto como ratio decidendi:
As fichas de vacinação em nome do arrendatário (fls. 138/139), expedidas pelo Órgão
de Defesa Agropecuária - MG, atestam a existência de 380 bovinos em 11/05/2010 e
440 em 17/11/2010, comprovando a média de 410 animais no imóvel no ano-base de
2010, suficientes para acatar uma área de pastagem para o exercício de 2011 de
585,0 ha, considerando-se o referido índice de lotação mínima (0,70 cab/ha). (grifo
do autor)
Dessa forma, por terem sido apresentados documentos hábeis da existência desse
rebanho no imóvel "Fazenda Santa Fé" (NIRF 0.185.616-2) no ano-base de 2010,
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.317 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720665/2015-46

entendo que deva ser acatada parcialmente a área de pastagens pretendida (585,0 ha )
para o ITR/2011 , no teor da citada legislação.
Não merece essa tese ser acolhida.
CONCLUSÃO
Em que pese a contundente argumentação jurídica, jurisprudência e
entendimentos trazidos pela respeitável recorrente, entendo não fazer jus as suas argumentações,
portanto, voto por dar provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
sanar a contradição apontada e, em consequência, negar provimento ao recurso voluntário e a
todos os seus pedidos.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 511
DF CARF MF
Original